Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025937-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 26.185.444/0001-32 (EMBARGADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e delineia os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1025937-54.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o Acórdão de id. 185952189 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno que, por sua vez, também desproveu o Apelo interposto pela ora Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Fatura Eventual c/c Pedido de Troca de Titularidade ajuizada por SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME em face da Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela Ré, ora Recorrente, no valor de R$ 72.630,19 (setenta e dois mil seiscentos e trinta reais e dezenove centavos), constante nas faturas de 26/07/2021.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de obscuridade no Acórdão recorrido quanto ao cumprimento dos requisitos do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, e salienta que
“mesmo enviado o TOI pelos correios o embargado em nada insurgiu”.
Assim, argumenta que nos termos da norma de regência,
“caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta- se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento”.

Manifestação do Embargado no id. 188739669.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023